Tribunal: TJBA
Processo: 8006192-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
8006192-21.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ADVOGADO:
CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB: SP138436-A)

AGRAVADO:
T
IAGO DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS (OAB: PE55347-A)

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITA
L
DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA POR DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
pela
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Indenizatória nº 8193113-22.2024.8.05.0001, movida por TIAGO DOS SANTOS SOUZA, concedeu tutela de urgência, determinando a imediata reativação do cadastro do Autor como motorista parceiro na plataforma da Agravante.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, que determinou a reativação do cadastro do motorista na plataforma; estabelecer se a plataforma digital possui autonomia, para desativar motoristas que descumprirem os seus Termos de Uso e Políticas de Conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A plataforma digital, atuando no setor privado, possui liberdade e autonomia para contratar e excluir motoristas de seu cadastro, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4.
A desativação do motorista se deu em razão de condutas reiteradamente inadequadas, registradas por meio de denúncias de usuários, consistindo em direção perigosa, linguagem ofensiva e comportamentos incompatíveis com os padrões da plataforma.

5. A decisão que determinou a reativação do motorista foi prolatada sem a necessária dilação probatória, sendo imprescindível oportunizar à plataforma a demonstração dos fundamentos que ensejaram a desativação.

6. A demora de aproximadamente nove meses entre a desativação (15/03/2024) e o ajuizamento da ação (16/12/2024) afasta, por si só, a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência.

7. A jurisprudência consolida o entendimento de que a análise acerca da legalidade da desativação de motoristas, por plataformas digitais, exige instrução probatória, não se mostrando possível a reversão da medida de forma liminar, sem a oitiva da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 70080913965, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, 18ª Câmara Cível, j. 18.07.2019.

————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n°
8006192-21.2025.8.05.000
0,

oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente

a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

e Recorrido
TIAGO DOS SANTOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.